Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716459-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA AGRAVADO: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO D E S P A C H O A parte agravada junta documento (ID 26845602) ao apresentar contrarrazões, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre tais documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 7 de julho de 2021 16:25:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador